Tribunal: TJPA
Processo: 0006857-48.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006857-48.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO NOME DA PARTE. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do acórdão que havia conhecido e dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra Willian de Macedo Lemos. A embargante apontou erro material, consistente na grafia incorreta de seu nome, que fora registrado com a inserção indevida de uma letra, constando como “B.B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda.”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão quanto à grafia do nome da parte embargante, cuja correção é necessária para adequação formal do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, entre outras hipóteses, para correção de erro material, conforme previsão do art. 1.022, III, do CPC.

4.

Erro material caracteriza-se como inexatidão perceptível à primeira vista, cuja correção não altera o conteúdo decisório do julgado, sendo possível sua correção de ofício ou mediante embargos de declaração, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1.469.645/CE).

5.

Restou configurado erro material na lavratura do acórdão, consistente no acréscimo indevido de uma letra no nome da parte embargante, alterando indevidamente sua denominação social.

6.

A correção do erro material é medida que se impõe para preservar a fidelidade do julgado e garantir a segurança jurídica, sem qualquer modificação do conteúdo decisório da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A identificação de erro material na grafia do nome da parte autoriza a correção mediante embargos de declaração, por se tratar de inexatidão formal que não altera o conteúdo decisório do acórdão.

2.

A correção de erro material visa assegurar a exatidão e a segurança do pronunciamento judicial, não configurando rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.469.645/CE, Rel. Min. OG Fernandes, 2ª T., j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006857-48.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/ PA

EMBARGANTE:

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

EMBARGADA:

WILLIAN DE MACEDO LEMOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em
face do acórdão de

ID. 24823416, que havia conhecido e dado parcial provimento ao Apelo interposto contra
WILLIAN DE MACEDO LEMOS.

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
anuncia
especificamente erro material no que pertine ao nome da empresa lavrado com erro de digitação.

Contrarrazões não apresentadas.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0006857-48.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/ PA

EMBARGANTE:

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

EMBARGADA:

WILLIAN DE MACEDO LEMOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

No que tange ao erro material,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Pois bem.

De fato, aquando da lavratura do acórdão, houve erro de digitação no nome da parte
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
tendo havido um acréscimo de mais uma letra “b” em seu nome o que culminou coma publicação como se fosse “B.B.R.A” em vez de apenas “B.R.A.”.

Em assim sendo, diante da existência de erro de digitação no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, para que onde se lê “
b.b.r.a. empreendimentos imobiliários ltda
” leia-se “
b.r.a. empreendimentos imobiliários ltda
”.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025